Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716390-11.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, MITSON EDUARDO ALVES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DAS AGUAS, MITSON EDUARDO ALVES, SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 0716390-11, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 05a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora